Tribunal: TJES
Processo: 5000079-33.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-33.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000079-33.2022.8.08.0030

Embargante: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

Embargado: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER.
INCONFORMISMO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do entendimento de que a restituição ao autor deva ser de forma imediata, tendo em vista a ausência de prejuízo a ser sofrido pelo réu.
5.
Insta destacar que o Princípio da Livre Motivação permite a este Relator o embasamento para fundamentar sua decisão conforme fora exposto no seu entendimento no acórdão proferido e ora atacado. Assim, tendo sido apreciadas todas as teses esposadas no presente caderno processual, não há o que se falar em contradição no referido julgado.

5.
Recurso Conhecido e Improvido.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)